Tribunal: STF
Processo: ARE 1545759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EXARADA NO BOJO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 8035125-72.2023.8.05.0000 (TEMA 19/TJBA). DISTINGUISHING. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO IRDR QUE ESTÁ ADSTRITA À SITUAÇÃO JURÍDICA DE SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO AFETADA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS QUE TEM POR OBJETO PRETENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO (EFETIVO/ESTATUTÁRIO). APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL PREVENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO AO TEMPO DO ATO DE EXONERAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR ESTABELECENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA. INEFICÁCIA, PARA FINS DE CONVALIDAÇÃO, EM FACE DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM MOMENTO ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I; 37, incisos I e XVI, e § 10; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1302501 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1150), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 20/09/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente